Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁQUINA DE SAQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora reclama o não recebimento do dinheiro ao sacar no caixa eletrônico localizado em um supermercado em Ceilândia. Afirma que a tela apresentou uma mensagem de erro e finalizou a transação sem liberar a quantia, além do que, após algum tempo não conseguiu realizar novo saque por falta de fundos. Requer a devolução dos mil reais e a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução dos mil reais, entendendo como indevida a condenação em danos morais. Ambas as partes recorreram.
3. Recurso da autora. Demonstrada a situação de hipossuficiência (ID 26671436 e 26670286), concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defende a condenação em danos morais decorrentes dos transtornos causados pela má prestação do serviço.
4. Recurso da empresa. A empresa defende a ausência do dever de restituir porque seus aparelhos são constantemente periciados e que não existiu qualquer erro no sistema que indicasse a falta de liberação do valor. Por isso, requer a improcedência do pedido de restituição do valor.
5. Analisando o recurso da parte autora, tenho faltarem provas de que sofreu, de fato, desestabilização ou dificuldades financeiras em razão do fato em comento e que se dirigiu ao banco para tentar solucionar o problema (senha do atendimento, por exemplo). Ademais, entendo que o desenrolar dos fatos não extrapolou o dissabor cotidiano típico em situações como a do caso, de modo a não ser possível falar em violação aos direitos da personalidade.
6. Quanto ao recurso da empresa, com razão o juízo sentenciante ao registrar não haver lastro probatório de que a dita auditoria ocorreu no equipamento e não verificou qualquer defeito. A própria empresa recorrente afirma não ser possível prevenir a totalidade de erros que possam, por acaso, ocorrer com a máquina de saque. Logo, a mera alegação de bom funcionamento do equipamento sem a demonstração da falta de erro sistêmico não são motivos suficientes para afastar a condenação. Mantida, portanto, a ocorrência na falha da prestação de serviços.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em sua integralidade. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.